Tribunal: TJDFT
Processo: 0707778-80.2025.8.07.0018
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-22

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA ADSTRIÇÃO. MÁCULA NÃO VERIFICADA. PRELIMINAR REJEITADA. EMPRESA IMPETRANTE BENEFICIÁRIA DE INCENTIVO NO ÂMBITO DO PRÓ-DF. REQUERIMENTO DE MIGRAÇÃO PARA O PRÓ-DF II. INDEFERIMENTO. INCENTIVO CANCELADO. PEDIDO DE REVISÃO ADMINISTRATIVA FORMULADO INTEMPESTIVAMENTE. DIREITO LÍQUIDO E CERTO DE OBTER PRONUNCIAMENTO DE MÉRITO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. INEXISTÊNCIA. REQUERIMENTO DE DECLARAÇÃO DE NULIDADE DA INCLUSÃO DA EMPRESA EM EDITAL DE DECADÊNCIA. DEVER CONSTITUCIONAL DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DE DECIDIR PROCESSOS ADMINISTRATIVOS NÃO ATENDIDO. VIOLAÇÃO CARACTERIZADA AO PRINCÍPIO DA RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO. INÉRCIA ESTATAL. SEGURANÇA CONCEDIDA EM PARTE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra a sentença que denegou a segurança vindicada, sob o fundamento de que hígido o processo administrativo que resultou no indeferimento do pedido de migração da impetrante para o PRÓ-DF II, no cancelamento do incentivo anteriormente concedido e na inclusão da empresa em edital de decadência.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia recursal reside em verificar: (i) a existência de nulidade da sentença recorrida por violação ao princípio da adstrição; e (ii) se houve violação a direito líquido e certo da impetrante de obter decisão administrativa em prazo razoável.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Preliminar de nulidade da sentença por violação ao princípio da adstrição. A sentença recorrida não afronta o ordenamento jurídico processual civil brasileiro, porque proferida nos limites do pedido e da causa de pedir, conforme determina o art. 141 do CPC: “o juiz decidirá o mérito nos limites propostos pelas partes, sendo-lhe vedado conhecer de questões não suscitadas a cujo respeito a lei exige iniciativa da parte”. Preliminar rejeitada.
4. Nos termos do Art. 5o, LXXVIII, da Constituição Federal, tem o Poder Público o dever constitucional de se pronunciar, em prazo razoável, sobre os requerimentos que lhe são apresentados pelos administrados. Dever de emitir decisão também legalmente estabelecido no art. 48 da Lei 9.784/1999.
5. A impetrante não comprovou possuir direito líquido e certo a obter pronunciamento de mérito da administração pública acerca do pedido de revisão administrativa da decisão que indeferiu o pedido de migração da empresa para o PRÓ-DF II e cancelou o incentivo a ela anteriormente concedido, porquanto apresentado quando já havia transcorrido o prazo previsto na Resolução Normativa 10N/2012 – COPEP/DF, vigente à época dos fatos.
6. No tocante do requerimento de declaração de nulidade do ato que ensejou a inclusão da impetrante no Edital de Decadência n. 01/2024 - SEDET, por outro lado, ultrapassado, em muito e sem qualquer justificativa, o prazo de até 30 dias previsto no art. 49 da Lei 9.784/1999, recepcionada pela Lei Distrital 2.834/2001, para tomada de decisão em procedimento administrativo, caracterizada está violação aos postulados da eficiência, da duração razoável do processo e da celeridade. 6.1 Segurança parcialmente concedida para assegurar à impetrante o direito de ter o seu requerimento apreciado pela autoridade administrativa competente.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso conhecido e parcialmente provido.
Dispositivos relevantes citados: CF, art. 5o, LXXVIII. CPC, art. 141. Lei 12.016/2009, art. 1o. Lei Distrital 6.468/2019, art. 8o, caput e § 3o, I. Lei Distrital 7.153/2022, art. 12-A. Lei n. 9.784/1999, art. 26, §§ 3o a 5o; art. 48; art. 49. Decreto Distrital 41.015/2020, art. 73. Resolução Normativa 10N/2012 - COPEP/DF, art. 5o.